Tribunal: CARF
Processo: 16327.720110/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720110/2015-33
ACÓRDÃO
9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA EXIGIDA DA
FONTE PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário
dos rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no
art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, em desfavor da fonte pagadora que
deixou de proceder à retenção, independentemente de os rendimentos
terem sido submetidos à tributação no ajuste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, que
votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar
provimento ao recurso. Apresentou declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
em face do Acórdão no 1201-005.557, de 09.12.2021, via do qual se decidiu negar provimento ao
Recurso Voluntário.
2.O litígio versa sobre lançamento de multa isolada decorrente da falta de retenção
na fonte do Imposto de Renda devido por ocasião de pagamentos nos anos 2010 e 2011 da
remuneração de empregados, embora estes estivessem formalmente vinculados à empresa por
meio de pessoas jurídicas das quais eram sócios, em configuração conhecida como “pejotização”.
A exigência foi fundamentada no artigo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002 (com redação dada pelo
art. 16 da Lei no 11.488, de 2007).
3.A DRJ houve por bem, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, decisão que motivou a interposição do Recurso Voluntário de fls. 1021/1052,
desprovido pelo colegiado a quo, por maioria de votos, em aresto assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
PEJOTIZAÇÃO. DISSIMULAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA. FRAUDE.
O estabelecimento de relação empresária com pessoa jurídica para dissimular a relação
trabalhista com o sócio da empresa contratada, caracterizada pela existência comprovada
de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação na relação estabelecida,
configura fraude com efeitos tributários e dá ensejo aos devidos lançamentos tributários
para exigir o imposto de renda que deveria ter sido retido e as contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos empregados, bem como para impor
as sanções tributárias correspondentes.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a responsabilidade
pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos rendimentos, sendo cabível a
aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte
pagadora omissa.
4.Cientificada da decisão, a empresa contribuinte, suscitando omissões e
contradição, opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados nos termos do despacho de fls.
1129/1133, e, posteriormente, apresentou Recurso Especial em relação às matérias (1) nulidade
por vício de motivação de lançamento embasado em mera presunção “hominis” – necessidade
de demonstração individualizada da relação de emprego entre a autuada e os sócios das
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
3
empresas de corretagem (paradigma 2401-004.063) e (2) impossibilidade de lançamento da
multa isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002 após o decurso do prazo para entrega da
Declaração de IR da pessoa física (paradigmas 9202-001.886 e 9202-002.288), tendo o apelo sido
parcialmente admitido apenas em relação à última, ex vi do despacho de fls. 1223/1236, decisão
mantida pelo despacho de fls. 1270/1277, que rejeitou o agravo manejado pela interessada. Para
maior clareza, confiram-se os seguintes excertos do despacho de admissibilidade:
(1) nulidade por vício de motivação de lançamento embasado em mera presunção
“hominis” – necessidade de demonstração individualizada da relação de emprego entre
a autuada e os sócios das empresas de corretagem
(...)
Em suma, o apelo especial afirma que o acórdão recorrido não divisa nulidade em
a autuação fiscal não ter demonstrado individualizadamente a relação de emprego entre a
autuada e as pessoas físicas consideradas “empregados”, assim divergindo do paradigma
no 2401-004.063 que, diante de situação semelhante (sem demonstração individualizada
da relação de emprego), reputou o lançamento nulo por ofensa ao art. 142 do CTN.
Contudo, o pronunciamento do Colegiado a quo foi de que a fiscalização logrou
demonstrar “procedimento padrão da empresa autuada” aplicável a cada uma das
pessoas apontadas (corretores), e que dito procedimento padrão continha os elementos
caracterizadores de relação de emprego, portanto “suprindo” a demonstração
individualizada para cada corretor. Na parte dedicada ao mérito o voto condutor detalha
as características de tal “procedimento padrão”, confira-se:
(...)
O aresto registrou, ainda, que em tais condições a demonstração individualizada
requerida pela defesa consistiria na “enfadonha repetição do mesmo texto para cada um
dos empregados enquadrados, o que seria contraproducente e desnecessário”. Concluiu
então que não havia nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que “a acusação fiscal
está suficientemente clara em seus aspectos objetivos e subjetivos, não havendo qualquer
óbice para a defesa do contribuinte [que] possui todos os insumos necessários para
questionar o procedimento padrão imputado pela fiscalização e a lista dos empregados
imputados, podendo inclusive fazer questionamentos individuais, caso queira”.
O paradigma no 2401-004.063, apreciando auto de infração outro, ressaltou a
“total generalidade” do relatório fiscal por não haver “qualquer explanação
individualizada em relação às pessoas jurídicas ‘desqualificadas’". Tal entendimento não é
automaticamente transponível para o presente feito, e não se pode cogitar como decidiria
o Colegiado paradigmático diante das provas coligidas pela fiscalização neste caso
(relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, “acordo operacional”) e do
“procedimento padrão” de contratação descrito pelo acórdão recorrido.
Portanto, não se pode afirmar que as decisões chegaram a conclusões diferentes
apenas em função de interpretação divergente da norma.
Não demonstrado dissídio entre Turmas a ser dirimido em via especial, deve-se
negar seguimento à matéria (1).
(2) impossibilidade de lançamento da multa isolada prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 após o decurso do prazo para entrega da Declaração de IR da pessoa física
(...)
Extraem-se os fundamentos da decisão recorrida:
i) a fundamentação legal da multa em questão é a combinação do art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/1996 com o art. 9o da Lei no 10.426/02, este último com a redação dada pelo
art. 16 da Lei no 11.488/07;
ii) o art. 9o da Lei no 10.426/02 criou “nova hipótese de incidência de multa
isolada”, em adição à prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996; e
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
4
iii) após o encerramento do período de apuração a responsabilidade pelo
pagamento do imposto passa a ser da pessoa física, mas permanece a responsabilidade da
fonte pagadora pela multa decorrente da falta de retenção/recolhimento no tempo
devido (ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação “no ajuste”).
Nos casos paradigmáticos a questão de fundo era a mesma – possibilidade ou
não de se exigir a multa isolada da fonte pagadora, por não-retenção/recolhimento do IR-
Fonte, após o prazo de entrega da declaração de IR pelo beneficiário dos rendimentos.
Também naqueles casos os julgadores analisaram o art. 44 da Lei no 9.430/1996 e o art.
9o da Lei no 10.426/2002, com redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/2007.
Os paradigmas adotaram entendimento diametralmente oposto ao do acórdão a
quo. Ambos aplicaram a retroatividade benigna, consignando: que quando decorrido o
prazo de apresentação da Declaração de IR Pessoa Física a responsabilidade pelo imposto
passa a ser do beneficiário dos rendimentos; e que se então já não se pode exigir o tributo
da fonte pagadora, esta também não responderia pela multa. Tendo em vista que a
fundamentação dos paradigmas nos 9202-001.886 e 9202-002.288 é muito semelhante,
transcreve-se o essencial do primeiro:
(...)
Não há dúvida de que, analisando a mesma questão de fundo e à luz do mesmo
conjunto normativo, os paradigmas adotaram interpretação oposta à do acórdão
recorrido.
Assim sendo, considera-se demonstrado o dissídio e deve-se dar seguimento à
matéria (2).
Conclusão
Pelo exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do sujeito passivo, reconhecendo-se divergência apenas quanto à matéria (2)
[i]mpossibilidade de lançamento da multa isolada prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 após o decurso do prazo para entrega da Declaração de IR da pessoa física.
5.A PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 1290/1309, combatendo o conhecimento e
o mérito do Recurso Especial.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
7.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 1223/1236, tendo sido admitido em relação à matéria “(2) impossibilidade
de lançamento da multa isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002 após o decurso do
prazo para entrega da Declaração de IR da pessoa física”, em face dos paradigmas 9202-001.886
e 9202-002.288.
8.A PGFN contesta a admissibilidade do recurso a pretexto de que este “se restringe
a matéria já pacificada neste Eg. Conselho em sentido contrário ao postulado. Assim, não há
divergência atual a ser pacificada”.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
5
9.Entretanto, o fato de eventualmente se tratar de matéria pacificada não
consubstancia impedimento ao conhecimento do remédio extremo, desde que não tenha sido
editada súmula a respeito e sejam cumpridos os demais requisitos de admissibilidade, nos termos
do artigo 67 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, vigente à época da
interposição.
10.No mais, há que se concordar com o despacho de admissibilidade sobre não
haver dúvida “de que, analisando a mesma questão de fundo e à luz do mesmo conjunto
normativo, os paradigmas adotaram interpretação oposta à do acórdão recorrido”.
11.Realmente, o Acórdão recorrido cuidou de examinar a legalidade da aplicação da
multa isolada aplicada em decorrência da ausência de retenção de IRRF pela fonte pagadora,
conforme o artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
12.O colegiado a quo rejeitou os argumentos do contribuinte com base nos
seguintes fundamentos:

Interpretação Legal: a aplicação da multa isolada não está restrita ao artigo 44
da Lei no 9.430, de 1996, mas sim ao artigo 9o da Lei no 10.426, de 2002, que
prevê penalidade específica para a falta de retenção ou recolhimento pela fonte
pagadora, independentemente da cobrança posterior do tributo ao beneficiário.
Mesmo que a responsabilidade pela apuração do imposto se transfira ao
beneficiário após o prazo da declaração de ajuste, a fonte pagadora ainda está
sujeita à penalidade pela omissão inicial.

Aplicação da Lei no 11.488, de 2007: a Lei no 11.488, de 2007, que alterou a
redação do artigo 9o, reforça a possibilidade de aplicar a multa isolada à fonte
pagadora que não retém ou recolhe o imposto devido. A alteração legislativa
visou garantir a responsabilização da fonte, independentemente de o
beneficiário também ser responsabilizado posteriormente.

Conclusão: a decisão reafirma a autonomia das penalidades previstas no artigo
9o da Lei no 10.426, de 2002, destacando que, mesmo que a responsabilidade
pelo tributo seja transferida ao beneficiário após o prazo de apuração, a fonte
pagadora continua passível de multa pela omissão original.
13.Já o paradigma no 9202-001.886 trata especificamente da aplicação de multas
isoladas pela ausência de retenção e recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
por parte de uma cooperativa agropecuária, cujos fundamentos são assim resumidos:

Artigo 106 do CTN: o fundamento central do acórdão refere ao princípio da
retroatividade benigna, de acordo com o disposto no artigo 106 do CTN, que
prevê a aplicação da lei mais benéfica em atos ou fatos pretéritos não julgados
definitivamente. Como a Lei no 11.488, de 2007, teria trazido uma disposição
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
6
mais favorável ao contribuinte, a multa originalmente aplicada deveria ser
excluída.

Lei no 9.430, de 1996, e Lei no 11.488, de 2007: a multa aplicada originalmente
baseava-se no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, que previa
penalidade para casos de falta de retenção e recolhimento de tributos pela
fonte pagadora. No entanto, com a modificação introduzida pela Lei no 11.488,
de 2007, essa multa teria deixado de ser aplicável a esses casos. Portanto, o
acórdão concluiu que, com base na nova legislação, a exigência da multa isolada
era indevida.

Interpretação do Parecer Normativo COSIT no 01, de 2002: o Parecer
Normativo COSIT no 01, de 2002, estabelece que, após o prazo de entrega da
declaração de rendimentos pelo beneficiário, o imposto não retido pela fonte
pagadora deixa de ser exigível dessa fonte. Diante disso, a multa isolada não se
aplicaria, uma vez que o tributo não era mais exigido da cooperativa após o
prazo regulamentar.

Conclusão: o acórdão destaca que, anteriormente à modificação legislativa
introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, era cabível a aplicação de multas e juros
isolados conforme previsto na legislação tributária em vigor. No entanto,
considerando a aplicação do princípio da retroatividade benigna, a multa isolada
foi afastada.
14.A seu turno, o paradigma no 9202-002.288 também aborda a questão da
aplicação de multa isolada na ausência de retenção e recolhimento do IRRF pela fonte pagadora,
valendo-se dos fundamentos assim sintetizados:

Multa Isolada e Retroatividade Benigna: também aqui um dos fundamentos
fulcrais do acórdão é a aplicação do princípio da retroatividade benigna. O
colegiado decidiu pela exclusão da multa isolada com base nesse princípio,
considerando que a Lei no 11.488, de 2007, alterou a legislação anterior e
tornou mais favorável a situação da fonte pagadora em casos de omissão de
retenção e recolhimento. Isso porque a lei mencionada teria introduzido
mudanças significativas na penalidade aplicável à fonte pagadora que não retém
ou recolhe tributos devidos, especificamente excluindo a multa isolada prevista
anteriormente no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. Como a lei
superveniente trouxe um tratamento mais benéfico ao contribuinte, ela deveria
ser aplicada retroativamente, seguindo o disposto no CTN.

Interpretação do Parecer Normativo COSIT no 01, de 2002: a decisão
igualmente invocou o Parecer Normativo COSIT no 01, de 2002, para reforçar o
entendimento de que, após o prazo de entrega da declaração de rendimentos
pelo beneficiário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto
não se mantém com a fonte pagadora. Assim, se a responsabilidade é
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
7
transferida ao beneficiário após o período regulamentar, a aplicação de multa
isolada à fonte não seria compatível com a legislação vigente.

Conclusão: A decisão menciona que a penalidade originalmente aplicada, com
base no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, não se sustentaria
legalmente após a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, que visava
beneficiar a fonte pagadora. Em conformidade com o artigo 106 do CTN, sempre
que uma norma posterior mais benéfica ao contribuinte for editada, ela deve
ser aplicada retroativamente a casos ainda não definitivamente julgados.
15.Deste modo, de acordo com o Acórdão recorrido, a multa em espeque encontra
seu fundamento de validade na combinação do inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, com o art.
9o da Lei no 10.426, de 2002 (com a redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488, de 2007).
Ademais, levou-se em consideração a “nova hipótese de incidência de multa isolada, criada por
meio do artigo 9o da Lei no 10.426/02, em adição à hipótese prevista no inciso I do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996”1, de modo que, “Após o encerramento do período de apuração do Imposto de
Renda, a responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002, em desfavor
da fonte pagadora omissa”2.
16.Os paradigmas enfrentaram questão semelhante, avaliando, também sob a ótica
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pelo
art. 16 da Lei no 11.488, de 2007, a possibilidade de se exigir multa isolada da fonte pagadora
quando esta deixou de proceder à retenção e ao recolhimento do IR-Fonte, após o prazo de
entrega da declaração de IR pelo beneficiário dos rendimentos.
17.Contudo, as decisões paradigmáticas, em oposição à decisão recorrida,
entenderam pela aplicação da retroatividade benigna, consignando que, uma vez decorrido o
prazo de apresentação da Declaração de IR Pessoa Física, a responsabilidade pelo imposto passa a
ser do beneficiário dos rendimentos e, em não sendo factível exigir o tributo da fonte pagadora,
ela também não responderia pela multa. Isso porque, com a alteração legislativa que excluiu a
aplicação do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a multa isolada teria perdido a sua
sustentação legal.
18.Outrossim, rememore-se que o paradigma 9202-001.886 foi recentemente
admitido pelo acórdão 9101-007.121 como apto a comprovar a dissidência jurisprudencial em
relação à matéria em apreço, merecendo destaque as seguintes considerações expendidas no voto
condutor de lavra da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic a respeito da
circunstância de, no caso apreciado por aquele paradigma, a multa ter sido imposta com base no
art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, com a redação anterior àquela atribuída pelo art. 16 da Lei n°
11.488, de 2007:

1 Trecho do voto vencedor, de lavra do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
2 Trecho da ementa.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
8
No Acórdão paradigma no 9202-001.886, a multa foi imposta com base no art.
9°, da Lei n° 10.426/2002, com a redação anterior àquela atribuída pelo art. 16 da Lei n°
11.488/2007. No entanto, os julgadores entenderam por bem aplicar aos fatos a redação
do art. 9° da Lei n° 10.426/2002, atribuída pelo art. 16 da Lei n° 11.488/2007, por,
supostamente, ser mais favorável ao contribuinte, vez que retirou a referência à multa
prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996. E, no que se refere à referência ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, contida tanto na redação original do art. 9° da Lei
n° 10.426/2002, como naquela alterada pelo art. 16 da Lei n° 11.488/2007, os julgadores
afastaram a referida penalidade, tendo em vista que “se não é mais exigível o imposto da
fonte pagadora, sobre ela também não deve incidir a multa prevista no artigo 44, inciso I,
da Lei n° 9.430/96”. Confira-se:
Na hipótese, tem-se que a Lei n° 11.488/2007 deu nova redação ao artigo
9° da Lei n° 10.426/2002, que antes previa a aplicabilidade das multas
previstas nos incisos I e II da Lei n° 9.430/96, no caso da fonte pagadora
que, obrigada a reter tributo ou contribuição, deixa de fazê-lo ou de
recolhê-los, ou os recolhe fora do respectivo prazo.
Com a redação determinada pela Lei n° 11.488/2007, a multa prevista no
inciso II da Lei n° 9.430/96 deixou de ser, expressamente, aplicável ao
caso.
Pois bem, inequívoco o tratamento mais benigno conferido pela Lei n°
11.488/2007, à fonte pagadora do IRRF. E, em se tratando de ato não
definitivamente julgado, indubitável, também, a necessária incidência da
norma prevista no artigo 106 do CTN, sob pena de se negar a aplicação do
princípio da retroatividade da norma penal tributária mais benigna.
Por outro lado, relativamente à multa prevista no inciso I do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96, entendeu-se, no acórdão recorrido, que, conforme
entendimento da própria autoridade lançadora, exposto no Parecer
Normativo COSIT n° 01/2002, “após o prazo de entrega da declaração de
rendimentos pelo beneficiário dos rendimentos, não mais é exigível o
imposto incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, que deixou
de ser retido”.
Ora, deste modo, é de se manter o entendimento fixado no acórdão
recorrido, até por uma questão lógica: se não é mais exigível o imposto da
fonte pagadora, sobre ela também não deve incidir a multa prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96. Até porque, a multa deveria ser
exigida juntamente com o imposto propriamente dito. Se da fonte
pagadora não mais se exige o imposto pela falta de recolhimento, a
respectiva penalidade também não deve ser aplicada.
Portanto, não obstante o Acórdão paradigma no 9202-001.886 tenha analisado a
multa imposta com base no art. 9°, da Lei n° 10.426/2002, com a redação anterior àquela
atribuída pelo art. 16 da Lei n° 11.488/2007, enquanto o acórdão recorrido tenha versado
sobre a mesma penalidade com a redação atribuída pelo art. 16 da Lei n° 11.488/2007,
entendo que, no presente caso, tal alteração legislativa não foi significativa para a
divergência em análise, havendo, pois, similitude fática entre o acórdão paradigma e o
recorrido.
Diante disso, deve ser conhecido o recurso especial com relação à matéria “não
incidência de multa isolada”.
19.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a divergência jurisprudencial nos moldes do despacho de fls. 1223/1236.
CONCLUSÃO
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
9
20.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do sujeito passivo.

MÉRITO
21.Cuidam os autos de lançamento de multa isolada relativa à falta de retenção e
recolhimento do IRRF no período de apuração especificado. Em apertada síntese, a Recorrente
defende que, após a alteração promovida pela Lei no 11.488, de 2007, não existe mais base legal
para a exigência da multa isolada nos casos de falta de retenção ou recolhimento do IRRF pela
fonte pagadora, especialmente após o prazo de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa
física, isto é, uma vez encerrado o período de apuração e após a entrega da declaração de ajuste
anual pelo beneficiário dos rendimentos, não mais subsiste a responsabilidade da fonte pagadora,
tornando-se, portanto, indevida a penalidade imposta.
22.A PGFN, por sua vez, sustenta, em resumo, que a multa isolada por falta de
retenção/recolhimento nunca foi extinta, permanecendo vigente no ordenamento jurídico,
devendo ser mantido o acórdão recorrido.
23.Pois bem, como visto, a controvérsia reside na aplicabilidade da multa isolada
prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, à fonte pagadora que deixou de efetuar a retenção
do imposto de renda na fonte.
24.Inicialmente, é preciso compreender que existem duas penalidades distintas no
ordenamento jurídico tributário: (i) a multa aplicável à pessoa jurídica na condição de
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação principal relativa aos seus próprios
rendimentos, disciplinada no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; e (ii) a multa aplicável à pessoa
jurídica na condição de responsável tributário, pelo descumprimento da obrigação de reter o
imposto devido por terceiros (beneficiários do rendimento), prevista no art. 9o da Lei no 10.426,
de 2002.
25.O art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, estabeleceu penalidade específica para a
fonte pagadora que, obrigada a reter o imposto, deixa de fazê-lo. A referência que este dispositivo
faz ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, serve apenas para definir os percentuais aplicáveis (75% ou
150% em caso de fraude), não havendo qualquer vinculação quanto à forma de exigência da
penalidade.
26.A alteração promovida pela Lei no 11.488, de 2007, não extinguiu a penalidade
em questão. A nova redação do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, apenas adequou a remissão aos
percentuais que, com a reestruturação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passaram a constar do
inciso I do caput (75%) e do §1o (150%) deste último dispositivo.
27.É irrelevante para a aplicação da multa isolada o fato de o beneficiário dos
rendimentos ter ou não oferecido os valores à tributação em sua declaração de ajuste anual. Isso
porque se trata de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória (dever de reter), que
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
10
independe do adimplemento da obrigação principal pelo contribuinte. O ordenamento jurídico
prevê que, uma vez descumprido o dever de retenção, a penalidade se impõe, considerando que a
regularização subsequente não possui efeito retroativo capaz de afastar a infração original. A
responsabilidade da fonte pagadora é autônoma e subsiste para além das obrigações individuais
do beneficiário, assegurando, assim, o cumprimento de normas de controle e arrecadação
tributária eficazes.
28.Além disso, o sistema tributário adota uma lógica de fiscalização preventiva, na
qual a fonte pagadora, como responsável por repassar os tributos retidos, deve garantir a
arrecadação correta e tempestiva. A penalidade, nesse contexto, é aplicada como um instrumento
para garantir a regularidade e a eficiência da arrecadação tributária, preservando a base de
arrecadação mesmo que o beneficiário, por outros meios, venha a cumprir sua obrigação. Dessa
forma, a norma se apresenta como um mecanismo de controle que visa assegurar o cumprimento
adequado das obrigações fiscais no momento em que estas são devidas.
29.O Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, é suficientemente elucidativo ao
esclarecer que, após o prazo para entrega da declaração de ajuste anual pelo beneficiário dos
rendimentos, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte, mas
remanesce a exigibilidade da multa isolada em face da fonte pagadora pelo descumprimento do
dever de retenção. Confiram-se os seguintes excertos:
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou recolhimento
do imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte pagadora, conforme o caso,
sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida nos
incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do RIR/1999),
conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
Lei no 10.426, de 2002
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
11
" Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo
fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida,
ou que for recolhida após o prazo fixado."

RIR/1999
" Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art.
44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo
de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430,
de 1996, art. 44, § 1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do
prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
(...)."
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício
e os juros de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
(...)
30.A interpretação sistemática da legislação demonstra que a multa isolada possui
natureza sancionatória pelo descumprimento de obrigação acessória, sendo exigível de forma
autônoma. O parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é claro ao estabelecer que a
base de cálculo da multa é o tributo que deixou de ser retido, evidenciando sua natureza isolada.
31.O dever da fonte pagadora de reter e recolher o tributo decorre de sua
responsabilidade objetiva, sendo esta independente do comportamento do beneficiário dos
rendimentos. A legislação atribui à fonte pagadora a obrigação de efetuar a retenção no momento
em que ocorre o fato gerador do tributo, ou seja, no momento do pagamento ou crédito do
rendimento. A ausência dessa retenção, ainda que posteriormente regularizada pelo beneficiário
em sua declaração de ajuste, não elide a infração cometida inicialmente pela fonte pagadora.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
12
32.Assim, a multa isolada imposta visa coibir a omissão no cumprimento de uma
obrigação legal, que é imputada à fonte pagadora com caráter preventivo e coercitivo. Esse
entendimento se alinha ao princípio da legalidade estrita no direito tributário, em que a obrigação
de reter é atribuída diretamente à entidade pagadora, a qual não pode transferir essa
responsabilidade ao beneficiário após a ocorrência do fato gerador.
33.Ademais, dado o caráter estritamente vinculado do lançamento tributário (art.
142 do CTN), não cabe ao julgador administrativo deixar de aplicar penalidade prevista em lei ou
conceder redução não autorizada legalmente. A fonte pagadora que descumpre seu dever de
retenção deve se sujeitar à penalidade legalmente estabelecida.
34.Vale dizer, o fato de o principal não mais poder ser exigido da fonte pagadora
após determinado momento (prazo da declaração de ajuste) não interfere na aplicação da multa
isolada, pois esta decorre do descumprimento de obrigação própria e autônoma atribuída ao
responsável tributário. A aplicação da multa isolada é sustentada por disposição expressa em lei, a
qual estabelece que a penalidade incide sempre que a fonte pagadora não cumprir com sua
obrigação de retenção, independentemente de outros fatores.
35.Diante de todo o exposto, inevitável reconhecer que a aplicação da multa isolada
encontra respaldo inequívoco na legislação e na interpretação técnica da norma tributária. A fonte
pagadora, ao não efetuar a retenção devida, violou um dever legal e, portanto, sujeita-se à
penalidade prevista, independentemente da regularização subsequente pelo beneficiário. Dessa
forma, a exigência fiscal é legítima e deve ser mantida.
CONCLUSÃO
36.Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira discorda do conhecimento do recurso especial da Contribuinte por
vislumbrar que os paradigmas no 9202-001.886 e 9202-002.288 foram editados em cenário
legislativo distinto, referindo infrações punidas antes da alteração do art. 9o da Lei no 10.426/2002
pela Lei no 11.488/2007. Os dois paradigmas foram editados em face de autos formalizados em
2005 e 2006, e invocam o disposto no art. 106 do CTN para concluir pela insubsistência da
penalidade aplicada a fatos geradores anteriores à edição da Lei no 11.488/2007. Já aqui o
lançamento, formalizado em 2015, tem em conta infrações ocorridas nos anos-calendário 2010 e
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.279 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720110/2015-33
13
2011. No mesmo sentido foi o posicionamento vencido3 desta Conselheira no Acórdão no 9101-
007.121.
Assim, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte, mas, vencida neste ponto, acompanhar o I. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

3 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e restaram vencidos os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Heldo dos Santos Pereira Júnior.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original